Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704545-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIVO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: AUTO MECANICA JACARE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANIVO FERREIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, pela qual, na execução ajuizada por AUTO MECANICA JACARE LTDA-ME, deferido pedido de pesquisa de ativos financeiros do agravante de forma reiterada, decisão nos seguintes termos: “Venha planilha do débito com o decote do valor descontado do salário do devedor (id. 99394380). Após, renovem-se as pesquisas de ativos financeiros, de forma reiterada, pelo prazo máximo de 30 dias após a data do cadastro/protocolo. Os valores sem expressão para a satisfação do crédito serão desbloqueados, em observância ao disposto no artigo 836 do CPC. Se infrutíferas, tornem os autos ao arquivo provisório (id. 36116365)” – ID 108237327 dos autos de origem n. 0716598-05.2017.8.07.0007; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “a conta bancária bloqueada detém valor de caráter salarial, portanto, alimentar. Assim, face ao exposto e as provas apresentadas, requer o desbloqueio da conta do Agravante, tendo em vista que a penhora sob esses valores caracteriza medida gravíssima”. E pede: “que seja CONCEDIDA A LIMINAR, ‘inaudita altera pars’, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender a decisão agravada, que determinou penhora eletrônica por meio do sistema SISBAJUD a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (‘teimosinha’); a intimação do Agravado para oferecer suas contrarrazões; por fim, no mérito, seja mantida a liminar concedida, e ACOLHIDO e DADO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para que seja declarada nula a decisão proferida pelo magistrado ‘a quo’, que determinou a penhora eletrônica por meio do sistema SISBAJUD a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (‘teimosinha’), liberando as contas do Agravante, inclusive a conta do Banco BRB, por receber provento salarial e a conta do Banco do Brasil que recebeu numerários da sua conta salarial”. Sem preparo dado o deferimento da gratuidade de justiça pelo AI 0747013-84.2020.8.07.0000 (ID 32688115). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Nos termos do artigo 1.003, parágrafo 5o do CPC, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de agravo de instrumento: “excetuados es embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. E isto o que dispõe o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe deste Tribunal de Justiça em 12/11/2021 (certidão de ID 108404151 dos autos de origem), sexta-feira, e publicada no primeiro dia útil seguinte, 16/11/2021, terça-feira. Assim, o termo inicial do prazo foi o dia útil seguinte, 17/11/2021 (quarta-feira), termo final o dia 7/12/2021 (terça-feira). Interpostos somente no dia 11/2/2022 (sexta-feira), agravo de instrumento manifestamente intempestivo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora